Tribunal: TJES
Processo: 5002054-70.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002054-70.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE LIMA MARGON
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002054-70.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA JOSE LIMA MARGON

RECORRIDO:
CASA & VIDEO BRASIL S.A, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Requerente.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ANUÍDA. INSTRUMENTO CONTRATUAL CUJA ASSINATURA NÃO CONFERE COM A DA CONSUMIDORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interposto por ambas as partes em que, de um lado, insurgem-se os Réus em face de sentença que declarou a inexistência do débito e os condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; de outro, pugna a Requerente pela majoração dos danos morais. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em que pese os argumentos trazidos pelos Requeridos, entendo que não merecem prosperar. Efetivamente, nota-se que o suposto contrato assinado pela consumidora consta com assinatura completamente distinta daquela aposta em seu documento pessoal (aparentando ter sido inserida digitalmente, inclusive), de modo que não comprovam os Réus que a Autora tinha conhecimento da cobrança de anuidade do cartão de crédito contratado naquela oportunidade, de modo a restar deflagrada falha informacional quanto a cobrança em questão.

(3). Por isso, não merece reparos a sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito impugnado e no tocante à baixa da restrição creditícia promovida pela parte ré.

(4). Quanto aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da Autora. Isso porque em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pela Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (em se tratando de hipótese de dano moral
in re ipsa
), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte ré e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)